Tribunal: STF
Processo: Rcl 92180
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório

1. Reclamação ajuizada por Renato Polla Bronze de Souza, em 19.3.2026, contra o seguinte ato administrativo do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas do Município de Poços de Caldas/MG em Resposta ao Protocolo n. 003671/2026, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal:
“Resposta ao Protocolo 003671/2026
Para: Renato Polla Bronze de Souza Prezado, 
Em resposta ao Protocolo em epígrafe, vimos negar sua solicitação pelos motivos a seguir: 
A base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade adotada por esta Prefeitura fundamenta-se, por analogia, no Artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O dispositivo é explícito ao definir que: 
‘O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.’
Este regramento é tecnicamente reforçado pela Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), que estabelece os critérios e limites de tolerância para a caracterização da insalubridade, ratificando a incidência dos percentuais de 10%, 20% e 40% especificamente sobre o salário mínimo. 
No âmbito constitucional, embora o Art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal vede a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento sobre a matéria por meio da Súmula Vinculante nº 4. 
A referida súmula estabelece que, apesar da proibição de indexação, o salário mínimo não pode ser substituído como base de cálculo por decisão judicial ou administrativa. Tal substituição só poderá ocorrer mediante a edição de lei específica ou convenção coletiva que determine novo parâmetro, mantendo-se, portanto, a aplicação do salário mínimo até que sobrevenha nova legislação. 
A Prefeitura entende que o salário mínimo continuará sendo a base de cálculo da insalubridade até que uma nova lei federal ou uma convenção coletiva de trabalho estabeleça um parâmetro diferente” (doc. 10).

2. O reclamante alega que “o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo (indexador) para vantagens de servidores públicos, muito menos por analogia da CLT em prejuízo do reclamante que era servidor público estatutário. Destacando-se, que súmula vinculante não apenas vincula o Poder Judiciário, como a própria Administração Pública em atos administrativos” (fl. 4, doc. 1).

Assevera que “o não pagamento do adicional de insalubridade da forma estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal gera enriquecimento ilícito do ente público em razão da ausência da devida contraprestação pelo labor realizado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (fls. 5-6, doc. 1).

Pede o benefício da justiça gratuita e seja anulado “o ato administrativo que determinou o pagamento de insalubridade ao reclamante calculada com base no salário mínimo e determine a imediata aplicação da súmula vinculante nº 4 a fim de que a insalubridade do reclamante seja calculada sobre seu vencimento e sejam pagas as diferenças retroativas de todos os meses que o adicional de insalubridade foi equivocadamente calculado sobre o salário mínimo, isto é, desde a data de admissão do reclamante que ocorreu em 17/10/2025 até a sua exoneração que ocorreu em 01/03/2026, além dos devidos reflexos” (fl. 6, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

 No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar que “a base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade adotada por esta Prefeitura fundamenta-se, por analogia, no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho” (doc. 10), a autoridade administrava teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

6. Da análise do processo, extrai-se que o reclamante insurge-se contra decisão administrativa pela qual se reconheceu a existência de lei pela qual fixada a base de cálculo do adicional de insalubridade no Município de Poços de Caldas/MG: 
“A base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade adotada por esta Prefeitura fundamenta-se, por analogia, no artigo 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O dispositivo é explícito ao definir que: 
‘O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.’
Este regramento é tecnicamente reforçado pela Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), que estabelece os critérios e limites de tolerância para a caracterização da insalubridade, ratificando a incidência dos percentuais de 10%, 20% e 40% especificamente sobre o salário mínimo” (doc. 10).

7. A controvérsia trazida no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, um dos precedentes que deu origem à Súmula Vinculante n. 4, foi decidida nestes termos:
“CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º,inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (Plenário, DJ 8.8.2008).

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal concluiu ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, entretanto determinou que esse procedimento não pode ser substituído por decisão judicial, pois não havia, naquele caso, parâmetro infraconstitucional a ser aplicado. Confira-se trecho do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia:
“13. Tenho que haverá de ser declarada a não recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.
Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.
14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo. 
Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.
Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.
15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.
16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (RE n. 565.714, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.11.2008).

8. Na espécie em exame, o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho, cuja aplicação se contesta, dispõe sobre a forma de cálculo do adicional de insalubridade, com referência ao salário mínimo.

Não se comprova omissão da legislação municipal ou de integração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade, pois a autoridade administrativa somente aplicou a legislação vigente, que traz referência ao salário mínimo. Esse entendimento não contraria a Súmula Vinculante n. 4 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.128-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 61.111-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 51.058-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

A negativa de seguimento à presente reclamação impede a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora